Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021787-84.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA ROLIM - CPF: 014.327.521-62 (RECORRENTE), FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 051.942.651-74 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), ANDREIA MARIA ROLIM - CPF: 014.327.521-62 (RECORRIDO), FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 051.942.651-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR APENAS A REVISÃO DAS FATURAS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO PELA PROMOVIDA – FATURAS INDEVIDAS – VALORES QUE EXTRAPOLAM A MÉDIA DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DESDE A INICIAL QUANTO À PERÍCIA FEITA NO MEDIDOR – APRESENTAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NOS DADOS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público
.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique, já que a perícia realizada no medidor apresentou divergências não esclarecidas, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a retificação das faturas dos meses de dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020 com base na média dos três meses anteriores, mas julgou improcedente o dano moral ao argumento de que não há nos autos prova e qualquer fato que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar
A RETIFICAÇÃO DA FATURA DOS MESES DE

DEZEMBRO/2019, JANEIRO A MARÇO/2020 COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES ÀS FATURAS CONTESTADAS, OU SEJA, CONFORME CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019,
devendo a requerida apresentar aos autos as faturas retificadas, concedendo prazo de 30 dias para o pagamento.

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve cobrança indevida e restou comprovada a falha na prestação do serviço, sendo que reclamou administrativamente, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em virtude da necessidade de prova pericial. Sustentou que as faturas contestadas foram faturadas a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, correspondendo exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora.

Argumentou que foi feita análise no aparelho medidor e constatado que o mesmo estava aprovado, não havendo nenhuma irregularidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, com a condenação da promovente ao pagamento do pedido contraposto e, alternativamente, que seja determinada a devolução dos valores na forma de compensação de crédito à parte promovente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de faturas de consumos referentes aos meses de dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020 e indenização por dano moral. O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade das cobranças por estarem acima da média e determinou a revisão com base na média dos três meses anteriores, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, se insurgindo ambas as partes.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso guarda peculiaridades, posto que a promovente informou desde a inicial que realizou reclamação administrativa junto à promovida em virtude dos valores constantes nas suas faturas, oportunidade em que foi realizada perícia. Impugna, justamente, que ao chegar no local de realização da perícia a mesma já havia sido realizada sem a sua presença para a abertura do lacre, apresentando irregularidades.

Aduz que no comunicado de substituição do medidor, entregue em 22.02.2020, consta leitura de 17039 hWh, sendo que a sua última fatura, apresentou leitura de 18490 kWh feita em 03.02.2020, existindo divergências. Juntou tanto o comunicado tanto a fatura para comprovar suas alegações.

A situação não foi esclarecida pela parte promovida em contestação, tendo o magistrado a
quo
muito bem analisado e fundamentado a respeito na sentença, cito trecho:

Aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova, porque a requerida é que detém condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte requerente a incidência de consumo atípico, cumpria à requerida encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento inesperado do registro de consumo de energia.

Registra-se que embora a requerida tenha realizado a vistoria do medidor por meio do IPEM/MT, conforme laudo de ID 43003339, a autora apresenta com a inicial comunicado de substituição de medidor em que consta a medição de
17039kWh em 22/02/2020 (ID 37402708
), todavia,
a fatura de fevereiro/2020 emitida em

03/02/2020 consta que a leitura foi de 18490kWh
, sendo que a leitura anterior ocorreu em
03/01/2020 e foi de 18007kWh
, conforme se verifica no ID 37401461.

A requerida em defesa não esclarece a divergência na medição constantes nos documentos mencionados, bem como não comprova efetivamente que o medidor periciado realmente pertence à UC da autora.

Portanto, deixando de realizar tal diligência, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico.

Necessário se faz ainda esclarecer que em que pese, na confusa narrativa da inicial, a autora afirmar que não concorda com os consumos das faturas de dezembro/2019, janeiro a março/2020 e julho/2020, não apresentou a fatura do mês de julho/2020 demonstrando ao menos o consumo cobrado, todavia, nos pedidos finais, pleiteia a suspensão da cobrança e a declaração de inexistência de débito somente das faturas de dezembro/2019, janeiro a março/2020.

Frisa-se que o demonstrativo apresentado na página 06 da exordial não é suficiente para comprovar o consumo cobrado, uma vez que consta apenas o valor das faturas.

Ante as divergências e a ausência de esclarecimento pela parte promovida, correta a sentença que determinou a revisão das faturas, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Todavia, compulsando os autos, entendo que o recurso da promovente deve ser provido para incluir a indenização por dano moral, posto que restou comprovada a existência de reclamação administrativa, conforme documento formalizado junto ao PROCON (FA n. 51.032.001.20-0000639).

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique, já que a perícia realizada no medidor apresentou divergências não esclarecidas, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021